Tribunal: TJDFT
Processo: 0030916-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030916-91.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RECORRIDA: FATIMA MARIANO DE REZENDE SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. Tem como finalidade assegurar o princípio da duração razoável do processo. 2. O cumprimento de sentença da origem, com origem em débito relacionado título executivo judicial, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, §5o, I do CC. Assim, em atendimento ao enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. Para se decretar a prescrição intercorrente, não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 4. Analisando o processo na origem, as diligências postuladas pelo exequente se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade, não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 921, §4o -A, do Código de Processo Civil. Defende, em síntese, que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Acrescenta que a prescrição intercorrente deve ser interpretada de forma a não estimular o inadimplemento da dívida ou a ocultação de bens, não podendo ser aplicada nos casos em que, a despeito da inexistência de bens passíveis de penhora, o exequente demonstre pleno interesse pela demanda e mantenha-se diligente quanto à busca de bens penhoráveis. Colaciona julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, estão presentes os requisitos para a decretação da prescrição intercorrente: (i) arquivamento dos autos; (ii) decurso do prazo de 1 (um) de suspensão; (iii) decurso do prazo prescrição do direito material vindicado após o fim do prazo de suspensão; (iv) intimação para oitiva da parte interessada; (v) desídia do exequente” (ID 59298405), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023